Tribunal: TJDFT
Processo: 0001762-30.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001762-30.2015.8.07.0010 EMBARGANTE: MAURICIO CARVALHO BARBOSA EMBARGADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR